Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706668-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTENOR FONTINELE DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CONDIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por participante de entidade fechada de previdência complementar, contra decisão que homologou laudo pericial em liquidação de sentença e condicionou o início do cumprimento da obrigação à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante depósito judicial do valor apurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a legalidade da exigência de recomposição da reserva matemática como condição para o cumprimento da obrigação de recálculo do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a concessão e a revisão de benefícios no âmbito da previdência complementar fechada pressupõem o custeio prévio e a recomposição integral da reserva matemática, como forma de preservação do equilíbrio atuarial do plano (Temas 955 e 1021/STJ). 4. A decisão agravada está em consonância com a sentença transitada em julgado e com a orientação consolidada dos tribunais superiores, sendo legítima a exigência do aporte técnico-atuarial como condição para o cumprimento da obrigação. 5. Ainda que o STJ tenha reconhecido a ilegitimidade do Banco do Brasil, restabelecendo a sentença de origem, tal definição não afasta a possibilidade de o agravante buscar eventual ressarcimento em ação própria na Justiça do Trabalho, nos termos do Tema 1.166 do STF. 6. “(...)1. O reflexo das horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria está condicionado à prévia recomposição da reserva matemática, conforme previsto na modulação de efeitos do REsp 1.312.736/RS (Tema 955).(...)” (0733613-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 05/12/2024) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão ou revisão de benefício em entidade fechada de previdência complementar exige a recomposição prévia e integral da reserva matemática, conforme determinação jurisprudencial firmada nos Temas 955 e 1021 do STJ. 2. O reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para discutir eventual inadimplemento do patrocinador não afasta a obrigação do participante, na Justiça Comum, de cumprir o requisito técnico-atuarial como condição para a revisão do benefício." Jurisprudência relevante citada: Temas 955 e 1021 do STJ; Tema 1.166 do STF. STJ, REsp 2.006.003/DF, Rel. Min. Marco Buzzi; TJDFT, AI 0733613-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 05/12/2024; TJDFT, APC 0707472-31.2017.8.07.0006, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 03/07/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, porquanto, em ofensa à coisa julgada, a decisão impugnada ignora as disposições do REsp 2.006.003/DF, que já havia decidido que a Justiça Comum não seria competente para definir a qual das partes caberia a recomposição da reserva matemática, e, expressamente, entende ser competente para definir que caberia ao recorrente a recomposição da reserva matemática. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 502 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, a decisão agravada, em consonância com a orientação jurisprudencial, ressaltou que a sentença atribuiu à parte autora a incumbência de realizar a recomposição das reservas matemáticas necessárias. Ainda que a decisão proferida em grau de apelação tenha reconhecido a legitimidade e a responsabilidade do Banco do Brasil (ID 164598208), o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial nos autos de origem (ID 164598498, pág. 8), declarou a ilegitimidade do Banco do Brasil, restabelecendo-se, assim, os termos fixados na sentença de ID 34116388 e, por conseguinte, a obrigação da parte requerente de realizar a recomposição da reservas matemática. Importante ressaltar que não se ignora o entendimento do STF no Tema 1.166, o qual reconhece a competência da Justiça do Trabalho para processar ações que versem sobre o inadimplemento de obrigações do empregador relacionadas ao plano de previdência complementar. No entanto, tal definição não afasta a obrigação do participante de, no âmbito da Justiça Comum, cumprir o pressuposto técnico-atuarial para que seu benefício seja revisto. ..... Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, que apenas deu cumprimento ao que restou decidido com trânsito em julgado e em conformidade com a jurisprudência consolidada. Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada não inviabiliza eventual ressarcimento pelo agravante contra o ex-empregador, Banco do Brasil, na Justiça do Trabalho, nos moldes do que prevê a tese firmada pelo STJ e reconhecido no próprio recurso. (ID 73601159). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023